Tribunal: TJES
Processo: 0025463-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025463-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

APELADO: ELSEANA MARIA VALIM DE PAULA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. BAIXA DE HIPOTECA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o atraso de nove meses na entrega de sala comercial e determinou a baixa de hipoteca.

Os autores buscam a condenação em danos morais e a inversão da cláusula penal moratória (Tema 971/STJ).

As construtoras alegam caso fortuito (solo siltoso) e impossibilidade de baixar o gravame hipotecário por ser ato de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se problemas de solo e logística configuram fortuito externo capaz de afastar a mora das vendedoras; (ii) saber se a construtora é responsável pela baixa da hipoteca firmada com o agente financeiro; (iii) saber se é aplicável a inversão da cláusula penal moratória em benefício do consumidor; e (iv) saber se o atraso na entrega de imóvel comercial gera dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Dificuldades técnicas com o solo e logística de equipamentos (gruas) constituem fortuito interno, riscos inerentes à atividade de construção civil que não justificam o atraso além do prazo de tolerância (CC, art. 393).

4. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro é ineficaz perante o adquirente de boa-fé que quitou o preço (Súmula 308/STJ), sendo a obrigação de baixa solidária e perfeitamente exequível pelas vendedoras.

5. Diante da omissão contratual de penalidade contra a vendedora, inverte-se a cláusula penal moratória estipulada contra o comprador (Tema 971/STJ) para restabelecer o equilíbrio da relação.

6. O descumprimento contratual por atraso em imóvel comercial não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de abalo extraordinário à honra ou impedimento laboral grave, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso das construtoras desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Chuvas, greves e dificuldades técnicas configuram fortuito interno, insuficiente para caracterizar caso fortuito ou força maior em contratos de construção civil.

2. É solidária a responsabilidade da construtora pela baixa de hipoteca ineficaz perante o adquirente que quitou o preço.

3. Aplica-se a inversão da cláusula penal moratória em favor do adquirente no caso de inadimplemento do vendedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso das construtoras e dar parcial provimento ao recurso dos requerentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t rata m -se de A pelaç ões

Cíveis
interpost
a
s

po
r

LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA.,
bem como
por
ELSEANA MARIA VALIM DE PAULA
e
S
É
RGIO RICARDO LOPES

contra a
sentença
ID 9482030
integrada pelas decisões ID 9482791 e 17257974
, proferida pel
o

J
u
í
z
o

de Direito
da

7
ª
Vara
Cível de
Vitória
,
n
a

A
ção
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória em referência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 09 meses de aluguel no valor de R$ 900,00 ca
d
a e, confirmando a medida liminar antes deferida, na obrigação de providenciar os documentos para a transferência de titularidade/baixa da hipoteca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 55.000,00
. Nesses termos,
considerando que os requerentes decaíram de parte mínima do pedido, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignad
as, as partes interpuseram recurso de apelação.

As apelantes
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

sustentam
em
suas razões
ID 9482794
,
em suma, que
(1)
não houve atraso injustificado, alegando caso fortuito/força maior devido a problemas imprevistos na fundação (solo siltoso) e entraves logísticos com gruas;
(2)
não é possível o cumprimento da obrigação de fazer (baixa de hipoteca), argumentando ser ato exclusivo do Banco Bradesco. Nesses termos, pleiteiam a reforma da sentença apelada, com o afastamento da multa diária.

Por sua vez,
ELSEANA MARIA VALIM DE PAULA
e
S
É
RGIO RICARDO LOPES

aduzem em suas razões recursais ID 9482795,
em resumo

(1)

a
aplicação da inversão da cláusula penal moratória (Tema 971 do STJ), alegando que o contrato apenas previa penalidades contra o comprador;
(2)
a
condenação das
r
és em danos morais, face ao longo período de privação do direito de propriedade
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

Na origem, os requerentes sustentam que firmaram com as requerida, um contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária (sala comercial no Ed. Unique), com previsão de entrega para 30/04/2017. Afirmaram que o valor integral do imóvel foi quitado em maio de 2017, entretanto, a entrega não ocorreu no prazo estipulado, resultando em um atraso considerável. Nesses termos, pleitearam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 35.552,93 (por inadimplemento contratual) ou, alternativamente, R$ 16.037,17 (a título de lucros cessantes), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e medida liminar para a entrega imediata da unidade.

As Construtoras apelantes buscam reformar a sentença, argumentando que não houve atraso na entrega da obra, uma vez que o prazo inicial de 30/04/2017 seria meramente estimativo e que a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis seria válida. Adicionalmente, invocam a ocorrência de caso fortuito e força maior, especificamente por problemas na fundação (solo siltoso) e um litígio envolvendo a retirada de uma grua, como justificativas para o prolongamento do prazo.

Primeiramente, a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos é amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva nas relações consumeristas
(STJ - AgInt no AREsp: 1253328 AM 2018/0042042-1, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)
.

No caso em tela, o prazo contratual de entrega, considerando-se a tolerância de 180 dias, findaria em 30/10/2017,
t
odavia, o certificado de conclusão da obra (Habite-se) somente foi expedido em 01/08/2018 (ID 9482030), revelando um atraso de aproximadamente 9 (nove) meses após o termo final, mesmo com a dilação contratualmente prevista.

Em segundo lugar, as alegações de caso fortuito e força maior baseadas em problemas de solo, fundação ou obstáculos logísticos, como a retirada de uma grua, não se configuram como eventos imprevisíveis ou inevitáveis que rompam o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o atraso.

Tais ocorrências são consideradas riscos intrínsecos e previsíveis da atividade de construção civil, inerentes ao negócio imobiliário. Constituem o que a doutrina e a jurisprudência denominam fortuito interno, ou seja, fatores que, embora possam dificultar o andamento da obra, estão ligados à própria organização e execução do empreendimento, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do empreendedor. O Código Civil, em seu artigo 393, afasta a responsabilidade do devedor em caso de fortuito ou força maior, mas esta excludente não se aplica a eventos que se encaixam no risco da própria atividade econômica. A construtora, ao assumir o empreendimento, assume os riscos inerentes à sua execução, incluindo as condições do solo e eventuais imprevistos na gestão da obra. A tentativa de transferir esses riscos ao consumidor é incompatível com o sistema de proteção consumerista.

Para corroborar,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO NÃO ONERADO . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
[...]
Caso fortuito e força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, exigem eventos imprevisíveis ou inevitáveis. Chuvas, greve, atraso de fornecedores e problemas técnicos na execução da obra são eventos previsíveis no ramo da construção civil e, portanto, não configuram fortuito ou força maior, sendo considerados fortuitos internos, insuficientes para prorrogação do p
razo contratual de tolerância. 4. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e razoável, mas sua extensão requer prova de fortuito externo, inexistente no caso. Jurisprudência consolidada, inclusive pelo STJ (Súmula 543), rechaça a exclusão de responsabilidade com base em vicissitudes inerentes à atividade empresarial
[...]
Tese de julgamento: 1. Chuvas, greves, dificuldades técnicas e atraso de fornecedores configuram fortuito interno, insuficiente para caracterizar caso fortuito ou força maior que justifique prorrogação do prazo de tolerância contratual em contratos de construção civil
[...]

(TJ-ES - Apelação Cível: 00214917020158080024, Relator.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível,
publicado em 07/01/25
).

Desse modo, a sentença agiu com acerto ao considerar o atraso de 9 (nove) meses como injustificado e imputar às
construtoras apelantes
a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Assim, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Com relação a obrigação de
providenci
ar
todos os documentos indispensáveis à transferência de titularidade do imóvel, incluindo a baixa da hipoteca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
as
Construtoras alega
m
impossibilidade de cumprimento,
ao argumento de que
a baixa da hipoteca seria de responsabilidade exclusiva do Banco Bradesco S.A.

Quanto a questão d
a
responsabilidade em promover a baixa do gravame
,
os tribunais
pários
têm entendido que esta é solidária entre o credor hipotecário e a construtora, porquanto se tratam do titular
de garantia
real e da devedora da garantia, respectivamente.

É cediço,
ainda,
que a hipoteca firmada entre o construtor e o agente financeiro, antes ou depois da celebração do contrato de promessa de compra e venda, é ineficaz perante os adquirentes do imóvel,
nos termos
da Súmula 308/STJ:
“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Neste contexto, tão logo quitado o contrato, fará jus o adquirente à baixa do gravame inserido sobre o imóvel, independentemente do pagamento do crédito hipotecário pelo construtor ao agente financeiro.

Acerca da matéria, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.419 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. GRAVAME FIRMADO ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
A intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado.
(REsp 1.837.203/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019)
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.916.671/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Nesses termos, é certo concluir que a
ineficácia do gravame hipotecário em relação ao adquirente permite que, com a quitação do contrato, seja o imóvel transferido de forma livre e desembaraçada.

Com efeito, a
alegação de impossibilidade levantada pelas Construtoras não prospera,
pois é destas a
responsabilidade pela entrega do imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, que se benefici
aram
tanto da venda do imóvel aos
requerentes
quanto do financiamento bancário para a construção do empreendimento.

O fato de a hipoteca ser de titularidade do Banco Bradesco S.A. não exime as Construtoras
recorrentes
de suas obrigações contratuais para com os promitentes compradores.

Ademais,
em

c
ontrarrazões (ID 9482788), os
a
utores trouxeram aos autos a relevante informação de que as próprias Construtoras já haviam celebrado um acordo com o Banco Bradesco S.A. no processo nº 0012026-61.2020.8.08.0024 para a quitação da dívida e liberação do gravame,
homologado em juízo em 12/01/2023
.

Tal acordo demonstra que a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer é apenas uma tentativa de protelar a regularização do imóvel, visto que as Construtoras detêm os meios e mecanismos para providenciar o termo de quitação e o subsequente cancelamento da hipoteca.

A responsabilidade pela baixa da hipoteca é, portanto, solidária entre a construtora e a instituição financeira, e a inércia das Construtoras em providenciar os documentos para a transferência da titularidade do imóvel, já quitado, configura abuso de direito e inadimplemento contratual.

Ademais, a
multa diária foi fixada em patamar razoável e proporcional, buscando compelir as Construtoras ao cumprimento da obrigação e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com o art. 537 do C
PC/15
e a Súmula 410 do STJ, que estabelece que a multa somente incidirá após a intimação pessoal para cumprimento.

Nesses termos, não merece reforma a sentença, neste ponto.

O juízo de origem, ao reconhecer o atraso injustificado na entrega do imóvel, arbitrou indenização a título de lucros cessantes no montante equivalente a nove meses de alugueres
em favor dos requerentes
.

Não obstante
, os
a
utores/
a
pelantes, em sua petição inicial, formularam pedido alternativo (art. 325, CPC/
15
), requerendo a condenação ao pagamento do valor equivalente à inversão da cláusula penal contratual ou aos lucros cessantes.

Destarte
,
prospera
a insurgência recursal dos
a
utores
e
demanda a aplicação do Tema 971/
STJ
, sob o fundamento de que o instrumento contratual é omisso quanto à penalidade aplicável à construtora em caso de mora, prevendo sanções pecuniárias exclusivamente em desfavor do adquirente.

De acordo com a tese firmada no recurso especial representativo de controvérsia (
Tema 971 -
REsp 1.614.721/DF),
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”
.

Tal diretriz visa restabelecer o equilíbrio contratual e a simetria das obrigações, coibindo a imposição de cláusulas penais unilaterais que desfavoreçam desproporcionalmente o consumidor.

Nesse cenário, imperativo observar a distinção entre
as teses firmadas pelo
STJ
sobre a questão
,
na medida em que o

Tema 970
veda a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, sob pena de
bis in idem
, definindo que a natureza da cláusula penal é precisamente prefixar as perdas e danos,
enquanto o

Tema 971
supre a lacuna contratual, permitindo a inversão da multa estipulada contra o comprador para penalizar a mora da vendedora.

No caso concreto,
a
cláusula 15ª
do
contrato de adesão
firmado entre as partes
ostenta nítida desproporção ao silenciar sobre as consequências do inadimplemento da construtora
e impor,

quanto ao
inadimplemento do comprador, o pagamento de juros de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso..

Todavia,
c
onsiderando que
a ratio decidendi
dos temas repetitivos
e vinculantes
do STJ visa a evitar o enriquecimento sem causa do comprador, mas também assegurar a justa reparação pelo inadimplemento do vendedor, a escolha entre lucros cessantes e a cláusula penal invertida deve recair sobre a opção que for mais benéfica ao consumidor.

Desse modo,
merece reforma a sentença, neste
ponto
para
condenar as construtoras apelantes, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, a ser calculada de acordo com a Cláusula 15ª do contrato firmado entre as partes, com incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), uma única vez, sobre o valor total atualizado do contrato (considerando que o imóvel já se encontrava integralmente quitado na data da mora) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, pelo período de 9 (nove) meses de atraso (de 30/10/2017 a 01/08/2018), também incidentes sobre o valor total atualizado do contrato.

Os
a
utores/
a
pelantes pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais
com a condenação das construtoras ao pagamento de indenização no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que o atraso na entrega do imóvel, somado à pendência da baixa da hipoteca, gerou frustração, ansiedade e impedimento do pleno exercício do direito de propriedade.

Em que pesem os argumentos dos requerentes, destaca-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao entender que o simples inadimplemento contratual, mesmo que gere aborrecimentos e frustrações, via de regra, não enseja a indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ATRASO EXPRESSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
As Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que ‘o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador’ (REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017)
[...].
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2045785 RJ 2022/0405145-4, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

No caso em apreço, o imóvel adquirido pelos
a
utores é uma sala comercial,
cuja
exigência de comprovação de efetivo prejuízo que transcenda o mero dissabor do inadimplemento é mais rigorosa.

Embora o atraso na entrega e a persistência da hipoteca sem baixa registral indubitavelmente causem transtornos e impedimentos ao pleno uso e disposição do bem, os
requerentes
não trouxeram aos autos elementos concretos que demonstrem um abalo moral que fuja à normalidade do inadimplemento contratual.

A simples alegação de frustração, de desvio produtivo do tempo ou de impedimento de uma eventual venda futura não são suficientes, por si sós, para configurar o dano moral indenizável em se tratando de imóvel com finalidade comercial.

A ausência de provas de que o atraso gerou consequências gravosas à atividade profissional ou à vida dos
a
utores, que ultrapassem os percalços ordinários de uma relação contratual, impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

Portanto, a sentença
apelada
, ao julgar improcedente o pedido de danos morais, alinhou-se à jurisprudência consolidada que exige circunstâncias excepcionais e sua comprovação para a concessão de indenização em casos de atraso na entrega de imóvel comercial.

Deste modo,
deve a sentença ser mantida quanto a este ponto.

Port
anto, firme nas raz
ões ex
post
as,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
ELSEANA MARIA VALIM DE PAULA e SÉRGIO RICARDO LOPES para
r
eformar a base de cálculo da indenização por danos materiais,
e
condenar as construtoras apelantes, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, a ser calculada de acordo com a Cláusula 15ª do contrato firmado entre as partes, com incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), uma única vez, sobre o valor total atualizado do contrato (considerando que o imóvel já se encontrava integralmente quitado na data da mora) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, pelo período de 9 (nove) meses de atraso (de 30/10/2017 a 01/08/2018), também incidentes sobre o valor total atualizado do contrato,
nos termos do Tema 971 do STJ.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelas Construtoras apelantes para 17% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por ELSEANA MARIA VALIM DE PAULA e SÉRGIO RICARDO LOPES para reformar a base de cálculo da indenização por danos materiais, e condenar as construtoras apelantes, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, a ser calculada de acordo com a Cláusula 15ª do contrato firmado entre as partes, com incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), uma única vez, sobre o valor total atualizado do contrato (considerando que o imóvel já se encontrava integralmente quitado na data da mora) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, pelo período de 9 (nove) meses de atraso (de 30/10/2017 a 01/08/2018), também incidentes sobre o valor total atualizado do contrato, nos termos do Tema 971 do STJ.